Tribunal: STJ
Processo: 2149331-90.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2246521 -
SP (2022/0357610-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ABENGOA BIOENERGIA AGROINDUSTRIA LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: ABENGOA BIOENERGIA AGROINDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO BRANDÃO LEX - SP163665
RAFAEL SANTOS ABREU DI LASCIO - SP315996
AGRAVADO
: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ADVOGADA
: ROSANGELA VILELA CHAGAS - SP083153
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA50381702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/09/2025 17:34:03
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 2ab993ae-f162-40b5-9837-03a8c7671715

3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
03/09/2025
09/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50381702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/09/2025 17:34:03
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 2ab993ae-f162-40b5-9837-03a8c7671715

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2246521 -
SP (2022/0357610-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ABENGOA BIOENERGIA AGROINDUSTRIA LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: ABENGOA BIOENERGIA AGROINDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO BRANDÃO LEX - SP163665
RAFAEL SANTOS ABREU DI LASCIO - SP315996
AGRAVADO
: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ADVOGADA
: ROSANGELA VILELA CHAGAS - SP083153
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
Documento eletrônico VDA50023931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:54:03
Código de Controle do Documento: b248d5ca-0fbc-4957-a515-62cfdd94fb72

em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 496):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
A
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega inaplicabilidade do Tema n. 339/STF à
hipótese, argumentando ter havido omissão quanto ao argumento de que a
aplicação genérica da Súmula n. 7 do STJ tornou inviável sua impugnação
específica, de forma que os óbices sumulares n. 7 e 182 do STJ devem ser
afastados.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 520-527.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
Documento eletrônico VDA50023931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:54:03
Código de Controle do Documento: b248d5ca-0fbc-4957-a515-62cfdd94fb72

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 394-395):
O agravo interno não merece conhecimento, porquanto não fora
observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o §1o do artigo 1.021 do CPC/2015, "na
petição
de
agravo
interno,
o
recorrente
impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
Na decisão ora agravada foi aplicada a súmula 182/STJ,
porquanto restou reconhecido que a parte agravante deixou de
impugnar especificamente a incidência da súmula 7/STJ.
Ocorre que, novamente, no presente agravo interno, não houve
a impugnação específica dos fundamentos da decisão ora
agravada.
Insta pontuar que a parte agravante deve demonstrar, de forma
clara e fundamentada, que efetuou a impugnação especifica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial; o que não fez, ensejando, mais uma vez, a aplicação
da Súmula 182/STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental
da validade dos recursos, a partir do qual entende-se que o
agravante deve atacar os argumentos da decisão, e não
somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
[...]
Por oportuno, convém pontuar, ainda, que a abertura de tópico
próprio destinado a impugnar o óbice, por si só, não se mostra
suficiente à efetiva impugnação, não eximindo a parte do dever
de demonstrar de forma efetiva, no caso da Súmula 7/STJ, como
seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias sem nova análise do conjunto fático-probatório,
deixando claro quais fatos foram devidamente consignados no
acórdão recorrido.
Portanto, na forma da jurisprudência desta Corte, à luz do que
dispõem o artigo 1.021, § 1o, do CPC/2015; e a Súmula 182
/STJ, não se conhece do agravo interno quando ausente
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50023931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:54:03
Código de Controle do Documento: b248d5ca-0fbc-4957-a515-62cfdd94fb72

Isso posto, não conheço do recurso.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração (fls. 436-437):
Não se constata no acórdão ora embargado o alegado vício de
omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da
parte embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos
embargos de declaração.
Adentrando ao caso dos autos, impõe-se destacar que não se
mostra viável o acolhimento da pretensão recursal, pois recurso
de agravo interno anteriormente interposto sequer ultrapassou a
barreira do conhecimento, uma vez que incidiu na espécie o
óbice consolidado na Súmula 182 do STJ ("É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada).
Não sendo conhecido o recurso, não configura omissão deixar
de apreciar questão de mérito recursal, no caso, as supostas
ofensas aos dispositivos de lei federal, a qualificação como ente
da administração indireta do Governo do Estado de São Paulo
ou qualquer outra discussão empreendida no recurso da parte.
[...]
Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente
pretensão da parte embargante de rediscutir matéria já decidida,
o que não se admite, ante a especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação
ou negativa de prestação jurisdicional.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao acerto da aplicação
de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50023931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:54:03
Código de Controle do Documento: b248d5ca-0fbc-4957-a515-62cfdd94fb72

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.246.521 / SP
Número Registro: 2022/0357610-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006581620208260457
0000658162020826045700100627720098260457
0000658162020826045700100627720098260457100622009
00100627720098260457
100622009
100627720098260457
18592009
20210000994646
21493319020218260000
457012009010062
6581620208260457
658162020826045700100627720098260457
658162020826045700100627720098260457100622009
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ABENGOA BIOENERGIA AGROINDUSTRIA LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: ABENGOA BIOENERGIA AGROINDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO BRANDÃO LEX - SP163665
RAFAEL SANTOS ABREU DI LASCIO - SP315996
AGRAVADO
: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: ROSANGELA VILELA CHAGAS - SP083153
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ABENGOA BIOENERGIA AGROINDUSTRIA LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: ABENGOA BIOENERGIA AGROINDÚSTRIA LTDA
Documento eletrônico VDA50386562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:32:14
Código de Controle do Documento: 09198397-adf9-4823-9f8b-e6111a182b2c

ADVOGADOS : RODRIGO BRANDÃO LEX - SP163665
RAFAEL SANTOS ABREU DI LASCIO - SP315996
AGRAVADO
: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: ROSANGELA VILELA CHAGAS - SP083153
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/09/2025
09/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:32:14
Código de Controle do Documento: 09198397-adf9-4823-9f8b-e6111a182b2c